Tribunal: CARF
Processo: 11040.001445/2005-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.001445/2005-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.570 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
AGRISOJA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003, 01/04/2004 a 30/06/2004
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar integralmente a multa isolada.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Frederico
Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues
Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes o conselheiro
Lázaro Antonio Souza Soares e a conselheira Renata da Silveira Bilhim.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.001445/2005-70
Fl. 3590
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.570 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.001445/2005-70

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-10.807,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto
Alegre/RS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento da multa qualificada e o crédito tributário exigido.
Por bem reproduzir os fatos ocorridos, transcrevo o relatório da decisão
proferida pela DRJ:
Trata o presente processo de auto de infração (fls.07/10) relativo à multa
isolada qualificada por compensação indevida de débitos de IRPJ com créditos
oriundos de pedidos de ressarcimento das contribuições para o PIS e para a Cofins
não-cumulativos. Foram anexados ao presente os pedidos de Ressarcimento de PIS
e de Cofins não-cumulativos e Declarações de Compensação constantes dos
processos
11040.000927/2004-21
(fls.1454,1457,1468
e
1479),
11040.000933/2004-89 (fls.1553 e 1555) e 11040.000929/2004-11 (fls.
1630 e 1634). Foi anexado também o processo n° 11040.0001446/2005-14
referente ao lançamento (fls.728/731) de multa isolada qualificada por
compensação indevida de débitos de CSLL com créditos oriundos dos processos
de ressarcimento mencionados.
2. De acordo com o relatório de atividade fiscal (fls.42/52), que é parte
integrante dos autos de infração de IRPJ e CSLL lavrados em decorrência do
arbitramento do lucro, constantes do processo 11040.001444/2005-25, a
fiscalização examinou a origem das receitas da empresa não tendo constatado
irregularidades nas isenções das contribuições para o PIS e a Cofins, nem
omissão de receitas. Observa que a exportação de soja a granel é efetuada em sua
totalidade por meio de empresas comerciais exportadoras.
3. A fiscalização, no intuito de verificar os custos da empresa, solicitou que a
autuada apresentasse notas fiscais de entrada de produtos a serem analisadas em
conjunto com a escrituração contábil e fiscal. Verificações efetuadas nos sistemas
da Secretaria da Receita Federal demonstraram inconsistências de dados entre os
valores declarados por algum pessoas jurídicas, selecionadas por amostragem, e os
relacionados pela AGRISOJA, com nas notas fiscais apresentadas. Outras empresas
encontravam-se em situação de inapta no cadastro da Receita Federal, ou tinham
apresentado declaração de inatividade no período Diante desses fatos, foi
requisitado à autuada que apresentasse os comprovantes de pagamentos
para as empresa. Em resposta, a empresa entregou apenas um pequeno
número de cópia de recebidos por ela emitidos, nos quais não constava
nenhuma referencia ãs notas fiscais emitidas por terceiros, muitos não
estavam assinados. Apresentou também cópia de cheques emitidos ou de
depósitos efetuados para algumas empresas ou pessoas físicas. Já nos
balancetes mensais apresentados não havia no subgrupo Contas a pagar do
Passivo Circulante contas individuais para tantas pessoas jurídicas e físicas
fornecedoras. Analisando a conta Fornecedores, mas detalhadamente,
Fl. 3591
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.570 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.001445/2005-70

constatou a fiscalização que esta permanecia devedora durante a maior parte
do mês, sendo efetuado um lançamento de ajuste no final de cada mês para
recompor o saldo credor, com um lançamento a débito na conta custo das
mercadorias vendidas. Permeada por notas fiscais de entrada por compra, a
conta Fornecedores Diversos funcionava como um conta-corrente, na qual
débitos de pagamentos a pessoas físicas sem crédito anterior por divida 4.
Constatou também a fiscalização que:
a) os valores dos custos lançados na contabilidade não representavam
os efetivamente incorridos em cada trimestre de apuração do Lucro Real;
b) várias notas fiscais emitidas por pessoas jut -Micas não espelhavam
a realidade das transações , pois foram emitidas para formalizar custos
decorrentes de pagamentos a pessoas físicas, além de apresentarem graves e
insanáveis irregularidades, como não estarem abrangidas por autorização de
impressão pelo Fisco Estadual, ou serem paralelas, ou ainda pertencerem a
empresas não localizadas, omissas ou baixadas de oficio pela Fazenda
Estadual ;
5. Informou ainda o contador da empresa que esta recebia a soja para
depósito e a revendia antes de efetivar a compra, citando o disposto no art.
412 do RIR, que trata de compra e venda, loteamento, incorporação e
construção de imóveis, para justificar o procedimento adotado.
6.
Nos
anos
de
2003
e
2004,
os
lucros
aumentaram
consideravelmente, sendo que as notas fiscais inidôneas serviram de amparo
para so licitações de ressarcimento de créditos de PIS e Cofins não-
cumulativos, sendo os valores do IRPJ e da CSLL devidos extintos por
compensações efetuadas com esses créditos.
7. A Delegacia de origem não homologou as compensações efetuadas
(processos
n°
11040.000927/2004-21
—
fls.1507/1509,
no
11040.00933/2004-89 — fls.1582/1584 e n° 11040.000929/2004-11 — fls.
1653/1655), uma vez que em razão das infrações expostas houve alteração
na forma de tributação da empresa de lucro real para lucro arbitrado, o que
resultna vedação expressa no § 3° do art. 21 da IN SRF n° 460/2004,
relativamente ao disposto inciso II do art. 10 da Lei 10.833/2003, no caso da
Cofins, ou no inciso II do art. 8° da 10.637/2002.
A Contribuinte recebeu a intimação da decisão de primeira instância pela via
postal, apresentando o Recurso Voluntário, pelo qual pediu a reforma integral do acórdão
recorrido e o cancelamento da multa isolada.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o Relatório.

Fl. 3592
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.570 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.001445/2005-70

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Notificação de Lançamento para
a exigência da multa prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 em face da não
homologação das respectivas compensações.
Em razões recursais, a Contribuinte apresentou seus argumentos para afastar a
multa isolada do presente processo.
Todavia, a controvérsia restou superada pelo julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral (Tema 736), resultando na declaração da inconstitucionalidade do parágrafo
17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação
de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
Através do julgamento em referência foi fixado o seguinte tema:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão recentemente transitou em julgado (20/06/2023).
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito capaz de
gerar sanção tributária. Com isso, a aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a
intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de petição,
garantido pela Constituição.
Por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, deve ser aplicada a
decisão definitiva da Suprema Corte que julgou pela inconstitucionalidade da multa prevista no
§17 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, motivo pelo qual deve ser cancelada integralmente a
penalidade objeto deste litígio.

Fl. 3593
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.570 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.001445/2005-70

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 3594
DF CARF MF
Original